Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026362-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DE JESUS - CPF: 029.340.241-80 (AGRAVANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026362-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – MARCO INICIAL NA DATA DA RECAPTURA [ÚLTIMA PRISÃO] –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prática de novo delito [independente do trânsito em julgado da sentença] e/ou descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave [STF, repercussão geral 972.598/RS], a justificar a regressão do regime prisional do agravante [LEP, art. 118, I].

“O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado.”
(TJMT, N.U 1009284-37.2020.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026362-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FABIO FERREIRA DE JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis (autos no 0020282-28.2015.8.11.0042), que determinou a regressão definitiva para o regime fechado.

A Defesa sustenta que: 1) em nenhum momento o agravante rompeu a sua tornozeleira eletrônica,
“pois, de acordo com o Setor de Monitoramento, a mesma foi desativada”
, sendo que
“há uma diferença entre desativas e romper”
; 2) a tornozeleira eletrônica foi desativada quando o agravante foi preso pela suposta prática do crime de furto, ocasião em que foi posto em liberdade, sem a necessidade de monitoração eletrônica; 3) deve ser
“alterada a data da progressão de regime, para constar a data da prisão em flagrante (quando a tornozeleira foi desativada), qual seja, 28/01/2018”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“acatar a justificativa da desativação da tornozeleira eletrônica e alterar a data-base, para a prisão em flagrante do processo 4022-95.2018.811.0042 – 6a Criminal de Cuiabá –, e NÃO a data do cumprimento do mandado de prisão”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026362-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia
24.1.2017
–
em Audiência Admonitória
–, foi deferida a progressão do regime do fechado para o semiaberto, oportunidade em que foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica e impostas diversas condições para o cumprimento da pena, entre elas
“não se envolver em qualquer tipo de infração penal”
, assim como comparecer mensalmente no fórum
“para assinar o termo de compromisso, comprovar o trabalho do mês e para fiscalização da tornozeleira”
.

No dia
4.7.2017
, o requerente compareceu em cartório para justificar o rompimento da sua tornozeleira, dizendo que
“estava sendo ameaçado por indivíduos que juraram de morte e, no desespero, rompeu sua tornozeleira”
.

Em
8.8.2017
, em Audiência de Justificação, o Juízo da Execução acolheu a explicação do agravante, mantendo-o no regime semiaberto, e determinou a reinstalação da tornozeleira eletrônica [naquela mesma ocasião], conservando as demais condições anteriormente impostas.

No dia
8.2.2018
, a Gerência de Monitoramento Eletrônico, por meio de ofício, comunicou ao Juízo da Execução que a tornozeleira do agravante encontrava-se desativada desde
28.1.2018
,
“por violações causadas pelo monitorado, descumprindo as determinações judiciais”
.

Em
22.4.2018
, o Juízo da Execução suspendeu cautelarmente o regime prisional e ordenou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante, nestes termos:

“Em detida análise dos autos, verifica-se que foi acostado às fls. 335, o Oficio n.° 247/2018/CEME/SAAP/SEJUDH, expedido pelo Gerente de Monitoramento Eletrônico, informando que a tornozeleira eletrônica do reeducando foi desativada no dia 28/01/2018.

Desta forma, tendo em vista a desativação da tornozeleira eletrônica, via de consequência, o descumprimento das condições impostas por este juízo, suspendo cautelarmente a presente execução, bem como, determino a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando FABIO FERREIRA DE JESUS.”

Neste ponto, afasto a alegação do agravante de que
“não consta dos autos (...) a decisão que decretou a prisão”
.

Em
23.2.2019
, fora juntada nova guia de condenação definitiva [fato de 2009] – ID

70186975.

No dia
26.6.2019
, o Ministério Público, em manifestação, consignou que o agravante encontrava-se
“em abandono do cumprimento da pena desde 28/01/2018, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor”
, além de ter anotado que,
“em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou que o apenado se envolveu na prática de novo delito, permanecendo preso preventivamente no período de 27/01/2018 a 16/04/2018 (ação penal no 4022-65.2018.811, código 511341, em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá)”
.

O mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução [suspensão cautelar do regime] foi cumprido em
12.12.2019
(ID 70186975).

No dia
11.8.2020
, fora designada Audiência de Justificação, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando encontra-se preso desde 12 de dezembro de 2019 (sequência 9.2) em razão da comunicação de desativação da tornozeleira eletrônica no dia 28/01/2018 (sequência 1.4, páginas 42/43).

Não bastasse isso, aportou-se a informação que o recuperando esteve preso preventivamente entre os dias 27/01/2018 a 16/04/2018, por fatos, em tese,
ocorridos durante o cumprimento da pena, originando a ação penal n° 4022-65.2018.811.0042, em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá – MT
.

Diante do exposto, antes de deliberar acerca do pedido defensivo (sequência 48.1), DESIGNA-SE audiência de justificação para o dia 14 de setembro de 2020, às 15h40.”

Na Audiência de Justificação
formalizada em
14.9.2020
– estando presentes o recuperando, o advogado Edmar Gomes de Vasconcelos [OAB/MT no 13612N] e o MP –, o Juízo da Execução determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, nestes termos:

“Trata-se de execução penal definitiva em que figura como recuperando FABIO FERREIRA DE JESUS, qualificado, condenado à uma pena total de 27 (vinte e sete) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

O recuperando encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, quando foi cientificado das condições que deveria cumprir, e inclusive foi advertido que não poderia praticar novos delitos tipificados como crime. Contudo, aportou aos autos informação da prisão em flagrante delito em desfavor do recuperando, por infração “em tese” do delito tipificado no art.155 do Código Penal Brasileiro.
Realizou-se justificação nesta data e, após, manifestou-se a Defesa.

O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido.
Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo,
considerando que o recuperando foi denunciado pelo cometimento de novo crime doloso que responde nos autos de no 4022-65.2018.811.0042. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “não praticar crime doloso”
.

Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

Posto isso,
DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime de FABIO FERREIRA DE JESUS que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO,
iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base RECAPTURA ocorrida no dia 12/12/2019.
(...) Por fim, acaso absolvido o acusado naquela ação penal, este Juízo poderá rever a decisão que está a decretar a regressão de regime.”

Como se vê, diferente do alegado pelo agravante, a motivação principal para a regressão
definitiva
do regime prisional não foi a desativação [ou não] da tornozeleira eletrônica, mas a prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, que era, inclusive, uma das condições anteriormente impostas.

Consta que o recuperando, no dia
27.1.2018,
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto, sendo colocado em liberdade em
16.4.2018
, após a dispensa da fiança não adimplida.

A desativação da tornozeleira eletrônica foi fundamento apenas para a regressão
cautelar
, quando ainda não era de conhecimento do Juízo da Execução o cometimento de novo crime pelo agente.

Outrossim, a arguição do agravante de que foi posto em liberdade no outro processo [furto] sem a necessidade de tornozeleira não possui qualquer relação com as condições impostas no Executivo de Pena.

Sabe-se que a prática de novo delito [independente do trânsito em julgado da sentença] e/ou descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave [STF, repercussão geral 972.598/RS], a justificar a regressão do regime prisional do agravante [LEP, art. 118, I].

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – (...) FALTA GRAVE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA REGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO DESPROVIDO. “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” [STF, RE no 972.597/RS, julgado com repercussão geral em 04/05/2020].”
(N.U 1018381-61.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020)

“Cometida falta grave com a prática de delito doloso no curso da execução da pena, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na repercussão geral em recurso extraordinário 972.598/RS, é desnecessário prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos e regressão do reeducando de regime, bastando que seja em audiência de justificação.”
(TJMT, N.U 1023317-32.2020.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 17/03/2021)

Por fim, não há qualquer alteração a ser realizada na data-base fixada pelo Juízo da Execução, pois foi considerada a data da última prisão do agravante [recaptura em
12.12.2019
], quando, estando desaparecido desde
28.1.2018
, foi cumprido o mandado de prisão expedido em virtude da regressão cautelar do regime.

Não obstante o agravante tenha permanecido preso preventivamente no processo do delito de furto entre
27.1.2018
a
16.4.2018
, verifica-se que, após a sua soltura no referido feito, não mais compareceu nos autos do Executivo Penal, deixando de cumprir a sua pena por quase 2 (dois) anos, até a sua recaptura em
12.12.2019
.

Colaciono os seguintes acórdãos deste Tribunal e do TJGO:

“O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado.”
(N.U 1009284-37.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 10/06/2020)

“(...) a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executivos, na hipótese de falta grave de natureza permanente, tal como é o abandono do regime de semiliberdade, é o dia da cessação da permanência, que, no caso dos autos, se deu quando da recaptura de Divimar (...).”
(Agravo em Execução Penal n.° 5493114-16.2020.8.09.0000, Des. Nicomedes Borges, 10.12.2020)

Por efeito, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021